Tribunal: TJES
Processo: 5014143-03.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Exclusão - ICMS; Substituição Tributária
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014143-03.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: REFRIGERANTES COROA LTDA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (1728)5014143-03.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: REFRIGERANTES COROA LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-ST. PMPF. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 339/STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Refrigerantes Coroa Ltda. contra acórdão do Tribunal Pleno que conheceu e deu parcial provimento a agravo interno apenas para sanar erro material, mantendo a negativa de seguimento de recurso extraordinário com fundamento no Tema 339 do STF, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o Tema 339/STF diante do art. 489, § 1º, IV, do CPC/15; (ii) estabelecer se há contradição ou obscuridade na fundamentação relativa ao PMPF e ao princípio da anterioridade tributária; (iii) determinar se houve omissão pela ausência de manifestação expressa sobre precedentes invocados (ADIs 2325/DF, 5277/DF e outros).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de inaplicabilidade do Tema 339/STF, ao reconhecer que a decisão de origem apresentou fundamentação suficiente sobre a natureza do PMPF e sua não caracterização como inovação tributária.

O dever de fundamentação não exige o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, desde que o julgador indique razões suficientes para seu convencimento, conforme orientação consolidada no Tema 339/STF.

Não há omissão quando a matéria central foi devidamente apreciada e rejeitada com base em fundamentos claros e coerentes.

A contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado, inexistente no caso, pois o acórdão mantém coerência lógica ao apenas validar a fundamentação da decisão de origem quanto ao PMPF e à anterioridade.

A referência ao PMPF como reflexo da realidade de mercado serve apenas para demonstrar a existência de motivação adequada na origem, não implicando reconhecimento de majoração tributária.

A ausência de menção expressa a todos os precedentes indicados não configura omissão, quando o julgador já encontra fundamento suficiente para decidir, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, revelando-se inadequada a pretensão infringente da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente, nos termos do Tema 339/STF. 2. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se configurando por mera discordância da parte. 3. A ausência de manifestação expressa sobre todos os precedentes invocados não caracteriza omissão quando a decisão se funda em motivo suficiente. 4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 489, § 1º, IV; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; STF, RMS 39156/DF, Rel. Min. André Mendonça, j. 19.12.2023; STJ, EDcl no REsp 2015401/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.03.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (1728)5014143-03.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: REFRIGERANTES COROA LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração (id. 18927245) opostos por REFRIGERANTES COROA LTDA, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão (id. 18625156) proferido pelo Egrégio Tribunal Pleno, sob a relatoria desta Vice-Presidência, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, sem efeitos modificativos, apenas para sanar erro material na parte dispositiva da decisão monocrática de inadmissibilidade, mantendo hígida a negativa de seguimento do recurso extraordinário com amparo na tese fixada no Tema 339 do Supremo Tribunal Federal.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, que o aresto padece de vícios que demandam integração. Alega, primeiramente, a existência de omissão quanto à tese de inaplicabilidade do Tema 339/STF, argumentando que a controvérsia não versa sobre fundamentação sucinta, mas sobre "
total silêncio do julgado sobre argumentos centrais",
apontando ainda que o referido tema teria sido superado pela sistemática do artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC/15.

Aduz, em segundo lugar, a ocorrência de obscuridade e contradição, sob o argumento de que o acórdão reconheceu que a sistemática de apuração por PMPF (Preço Médio Ponderado a Consumidor Final) visa "refletir a realidade do mercado", o que, na visão da embargante, configuraria confissão de alteração da base de cálculo e, paradoxalmente, o julgado negou a aplicação do princípio da anterioridade tributária.

Por fim, aponta omissão por ausência de manifestação expressa e pormenorizada acerca da aplicabilidade das ADI's 2325/DF e 5277/DF, bem como de precedentes específicos do STF (ARE 1.345.754/RJ, entre outros) trazidos em suas razões.

Requer o provimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados e, por conseguinte, admitido o Recurso Extraordinário quanto à violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Como sabido, os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual de fundamentação vinculada, cuja finalidade restringe-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, nos estritos contornos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A via aclaratória não se presta, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada ou à manifestação de mero inconformismo com a tese jurídica adotada.

Analisando detidamente as razões recursais em confronto com o acórdão embargado, verifico que não assiste razão à embargante.

Em sua primeira tese, a embargante alega omissão consubstanciada na ausência de manifestação sobre a inaplicabilidade do Tema 339 do STF à luz do novel artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC/15. Contudo, a leitura atenta do aresto revela que a matéria foi expressamente enfrentada. O acórdão foi contundente ao afirmar que a decisão proferida pelo Órgão Fracionário originário (4ª Câmara Cível) delineou de forma clara e pormenorizada as razões pelas quais os Decretos e Portarias estaduais que divulgaram o PMPF não configuraram inovação tributária.
Restou expressamente consignado no Acórdão ora embargado (id. 18625156 - Pág. 10 e 11):

Com efeito, não merece guarida a alegação da Recorrente quanto à inaplicabilidade do Tema nº 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal, sob o pretexto de ausência de manifestação do Órgão Fracionário quanto à necessidade de observância ao princípio da anterioridade quando da atualização do PMPF.

O acervo decisório, ao enfrentar a controvérsia, contemplou de maneira suficiente os aspectos jurídicos essenciais, inclusive aqueles atinentes à natureza e aos efeitos jurídicos da fixação do PMPF como parâmetro de cálculo do ICMS-ST, bem como às implicações normativas decorrentes da sua atualização periódica, que não se confunde com majoração ou instituição de tributo.

Assim, não há falar em ausência de fundamentação, tampouco em omissão quanto aos argumentos suscitados pela Recorrente, pois o Órgão Julgador apresentou motivação suficiente, revelando-se incabível exigir o exame pormenorizado de cada argumento deduzido pela Parte, conforme já pacificado no âmbito do Tema 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Logo, inexiste a omissão apontada. A subsunção do caso ao Tema 339 do STF deu-se exatamente porque a tese central da embargante foi refutada mediante fundamentação robusta. Cumpre destacar que o próprio STF, mesmo sob a égide do CPC/15, mantém firme a aplicação do Tema 339, assentando que o dever de fundamentação não impõe ao magistrado rebater todas as teses da parte, desde que indique os motivos de seu convencimento.

No que tange à alegada obscuridade e contradição, sob o argumento de que afirmar que o PMPF "reflete a realidade do mercado" seria incompatível com a não aplicação do princípio da anterioridade, a tese esbarra na própria definição do vício. A contradição que autoriza os embargos é a
interna
, ou seja, a incongruência lógica entre as premissas adotadas no próprio julgado e a sua conclusão.

No caso em tela, o raciocínio do Acórdão embargado é perfeitamente linear e adstrito aos limites de sua competência: assentou-se que a decisão denegatória de seguimento aplicou corretamente o Tema 339/STF, porquanto o Órgão Fracionário originário fundamentou adequadamente a questão afeta à sistemática do PMPF e à anterioridade tributária. A menção, no aresto do Agravo Interno, de que o acórdão da apelação tratou do PMPF como "reflexo da realidade do mercado" deu-se exclusivamente para demonstrar a existência de motivação exauriente na origem, afastando a tese de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. A discordância da embargante com os fundamentos de mérito encampados pela Câmara Cível não caracteriza contradição processual no acórdão deste Órgão Colegiado (que se limitou a chancelar o juízo de admissibilidade), revelando mera insatisfação com a
ratio decidendi.

Por fim, no tocante à suposta omissão por não haver menção expressa às ADI's 2325/DF e 5277/DF e aos precedentes indicados pela defesa, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram orientação pacífica de que o julgador não está obrigado a esgotar o catálogo de jurisprudência ou diplomas legais citados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Nesse sentido: STF - RMS: 39156 DF, Relator.: Min . ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/12/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2024 PUBLIC 06-03-2024; STJ - EDcl no REsp: 2015401 RS 2022/0225514-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023.

Assim, o que se verifica, de forma hialina, é a nítida pretensão da embargante em rediscutir a matéria e modificar o resultado do julgamento pela via inadequada.

Ante o exposto, ausentes quaisquer dos vícios delineados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conheço dos Embargos de Declaração opostos e lhes nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virutal - 11/05/2026 - 15/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.
Acompanho o relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho a relatoria.

É como voto.
Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.